Tribunal: TJDFT
Processo: 0754806-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754806-84.2024.8.07.0016 RECORRENTE: THIAGO SOARES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime aberto, não substituída por pena restritiva de direitos. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 73695312). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 74111312). 4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que não ficou demonstrado o objetivo de menosprezar a função pública exercida pelos policiais. Defendeu que a condenação se fundou unicamente no depoimento dos policiais envolvidos e que as testemunhas que estavam no local não presenciaram nenhum ato de desacato ou resistência ou comportamento hostil do apelante. Argumentou que existe dúvida razoável sobre os elementos subjetivos da conduta do apelante. Argumentou que foi absolvido nos autos 0730853-15.2019.8.07.0001, inexistindo a circunstância agravante utilizada na dosimetria da pena. Desatacou que não é reincidente específico em crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, porquanto não restou demonstrado que agiu com dolo de menosprezar, afrontar ou desrespeitar a função pública. Subsidiariamente pugnou pela nova dosimetria da pena e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. As questões em discussão são: (i) suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo; (iii) se estão presentes as elementares do crime de desacato, em virtude da tese de existência de dúvida razoável; (iv) se houve erro na dosimetria da pena em relação à circunstância agravante da reincidência e (v) se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 356/2024-01a DP (Ocorrência Policial no 3.733/2024 – 01a DP e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. 7. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não estando presentes razões para se duvidar das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Tais declarações são corroboradas pelo depoimento do policial civil, o qual categoricamente afirmou que o acusado estava xingando e ofendendo os policiais dentro da delegacia (ID 73695296), inexistindo, portanto, qualquer dúvida razoável acerca da prática delitiva. Por outro lado, não há qualquer elemento concreto apto a indicar que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais de modo a corroborar as alegações do réu e abalar a confiabilidade de suas declarações. 8. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1991422, 0717708- 92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025. 9. No caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos policiais nos seguintes termos: “otários” e “PMS de merda”. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais. 10. A raiva ou eventual exaltação do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014. 11. No que concerne à dosimetria da pena, conforme registro na folha de antecedentes penais do réu (ID 73695140), o acusado foi absolvido nos autos 0730853-15.2019.8.07.0001, contudo foi condenado nos autos no 07184178-72.2020.80.07.0001, por infração aos artigos 147 e 331, ambos do CP, com trânsito em julgado em 06/02/2021. Essa circunstância não foi valorada na primeira fase, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal. 12. Na espécie, embora exista erro material na sentença quanto à correta numeração da ação, não houve erro na dosimetria da pena, uma vez que a reincidência delitiva decorreu da condenação com trânsito em julgado em 06/02/2021 (ID 73695140, p.3) e não em razão dos autos no 0730853-15.2019.8.07.0001, no qual o acusado foi absolvido. Correto, portanto, o aumento da pena em razão da incidência da circunstância agravante da reincidência. 13. No caso, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência específica, nos termos do § 3o do artigo 44 do Código Penal. Sentença mantida. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso conhecido e não provido. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 76581163 e 76581164). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o, incisos IV e IX (liberdade de pensamento e de expressão), e 1o, inciso III (dignidade da pessoa humana), da CF/88, “interpretados em conjunto com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH)”. Assim, requer o reconhecimento da incompatibilidade do art. 331 do CP com o art. 13 da CADH para absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela interpretação do art. 331 do Código Penal “conforme a Constituição Federal e a CADH”, para assentar que “a conduta somente se tipifica mediante a comprovação de dolo específico e deliberado intuito de menosprezar a função pública, excluindo-se os casos de manifestação em estado de exaltação, crítica ou inconformismo, para, ao final, absolver o Recorrente por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP)”. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1186444 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019) Registre-se, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Relator no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.127.673 /DF: (...) O exame dos autos evidencia que o recurso extraordinário não se revela viável. Cabe registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna- se inviável o trânsito do recurso extraordinário. Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (CP, art. 331), circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo. Cumpre assinalar, de outro lado, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal. Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento ora exposto tem sido observado em julgamentos proferidos por esta Suprema Corte (ARE 1.015.214/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.002.697/GO, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.058.324/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.): (...) Por fim, confira-se o seguinte precedente do STF: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de desacato. Compatibilidade com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência pacificada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que foi “recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (ADPF 496, Tribunal Pleno, sob minha relatoria, Dje de 24.09.2020). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1527699 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal